Tribunal: TJDFT
Processo: 0751437-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 112, INCISO VI, ALÍNEA "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. PACOTE ANTICRIME. VEDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTÉMICA. CONFLITO DE LEIS. INOCORRÊNCIA. A Lei no 13.964/2019, Pacote Anticrime, alterando o artigo 112, inciso VI, alínea a, da Lei no 7.210/84, vedou a possibilidade de concessão de livramento condicional para condenado por crime hediondo com resultado morte. A norma não conflita com as disposições do artigo 83, do Código Penal, porquanto regulam situações jurídicas distintas, não existindo, consequentemente, conflito, real ou aparente.